Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0702328-84.2023.8.07.0000 REQUERENTE: ANDERSON JOSE DIAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O sentenciado ANDERSON JOSÉ DIAS, por intermédio de sua Defesa técnica (Dra. Ludmila Cândida Dias), requereu a Revisão Criminal de sua condenação na ação penal n. 2016.01.1.0425728 (PJE n. 0007834-08.2016.8.07.0007), da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, e artigo 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção. A Defesa técnica formulou pedido de revisão criminal com amparo no artigo 621, inciso I, e artigo 626, c/c o artigo 630, § 1o, todos do Código Penal. Pleiteou a revisão da dosimetria da pena aplicada ao requerente, no tocante ao crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória no ID 43238947. Acórdão condenatório n. 991922, da 1a Turma Criminal, Relatora Desembargadora Ana Maria Amarante (ID 43238949). Juntada apenas a certidão de trânsito em julgado para o Ministério Público (ID 43238948). Ausente a certidão de trânsito em julgado definitivo da condenação, documento imprescindível para o prosseguimento do feito. 2. Intime-se a advogada do requerente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente a petição inicial com a CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO DA CONDENAÇÃO e outras cópias necessárias e imprescindíveis para a análise da ação, sob pena de não admissão. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator